Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700888-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Impetrante, Josias Leite de Freitas Júnior, em face da decisão que, em Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato imputado ao Chefe da GEFOP/DIAP/SUGETES, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu liminar para sustar procedimento administrativo de reposição ao erário de verbas por ele recebidas a título de Gratificação de Atenção Básica – GAB e Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015, in verbis: “(...) III – Sem prejuízo, passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. JOSIAS LEITE DE FREITAS JÚNIOR pede liminar em mandado de segurança para que seja declarada nulidade da cobrança de valores realizada no processo administrativo 0060-005350/2017, impedindo-se a inclusão do nome do impetrante no CDA e a realização de quaisquer descontos em folha. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupando o cargo de Enfermeiro. Encontrava-se lotado na Corregedoria da SES/DF até 2013, quando foi removido para a Unidade Básica de Saúde 1, no Riacho Fundo 1, onde se encontra até a presente data. Diz que foi notificado recentemente para a restituição de R$ 47.793,52, valor relativo a Gratificação de Atenção Básica – GAB e Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET recebidas pelo servidor de novembro de 2013 a fevereiro de 2015. Alega que a portaria de sua remoção só foi publicada em 2015 por falha da Administração, não podendo ser responsabilizado por eventuais erros. Alega que a decisão de restituição ao erário viola sua capacidade financeira e prejudica a subsistência. Aduz que agiu de boa fé e não deu causa ao erro. IV – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a relevância do fundamento apresentado pelo servidor em face do ato impugnado. A documentação anexada indica que a Administração constatou o pagamento indevido ao impetrante de valores a título de GAB e GCET de 2013 a 2015, instaurando o processo 0060-005350/2017 para apuração de eventual necessidade de reposição dos valores ao erário. O argumento do impetrante de que não pode ser obrigado a restituir valores recebidos de boa fé não se sustenta, em princípio, visto que o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/211 não exclui o dever de restituição por tal motivo. Confira-se a redação do dispositivo: “Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência.” Como se vê, a lei determina de forma expressa a restituição dos valores recebidos indevidamente ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro. Nesses termos, a alegação de que recebeu os valores de boa fé não se mostra relevante para fins de sustar o ato impugnado. Ademais, inexiste definição sobre os contornos dessa alegada “boa fé” ao receber um pagamento. Dizer simplesmente que não deu causa ao erro se apresenta como mera alegação retórica, visto que em geral os servidores não são responsáveis por organização da folha de pagamento. Nesse sentido, se essa boa fé, tal como alegada, for considerada como o elemento definidor do dever de restituição dos valores recebidos indevidamente, a obrigação será afastada na totalidade dos casos. Por outro lado, mesmo que o pagamento das vantagens tenha sido feito por erro da Administração ao não alterar o “status” da situação funcional do servidor, isso não justifica a liberação do dever de restituir a quantia indevidamente recebida, sob pena de se consagrar o enriquecimento indevido. A lei de regência dos servidores públicos civis do Distrito Federal, como visto acima, afasta o dever de reposição ao erário apenas nas hipóteses em que há mudança na interpretação de norma pela Administração, situação que não se aplica na hipótese em análise. Também não há que se falar em irrepetibilidade por se tratar de verba alimentar, pois a hipótese trata de devolução de valores recebidos indevidamente. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...)” O Impetrante/Agravante alega, em síntese, que faz jus à Gratificação de Atenção Básica – GAB e à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET pagas no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015, por ter efetivamente exercido as atividades inerentes ao cargo de enfermeiro, sendo exposto a agentes nocivos à saúde. Sustenta que, muito embora tenha sido incessantemente requerida a regularização da lotação dele ao longo de todo esse período (para fins de percepção de vencimentos compatíveis com o cargo e a função exercida desde o dia em que iniciou a prestação de serviços no Centro de Saúde 03 Riacho Fundo I), somente em abril de 2015 foi publicada a Portaria de sua remoção (ID 13715711 - Pág. 10). Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão do processo administrativo no 0060-005350/2017 (ID 53140507 e seguintes, do Mandado de Segurança no 0700056-68.2020.8.07.0018), a fim de obstar a inserção do nome do Impetrante/Agravante em Dívida Ativa ou a cobrança/desconto de qualquer valor a esse título em folha de pagamento e, no mérito, a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que, de fato, constam dos autos diversos documentos que atestam que, no período de 07/06/2013 a 26/05/2015, o Impetrante/Agravante efetivamente trabalhou executando atividades específicas de enfermeiro no Centro de Saúde 03 Riacho Fundo I, fazendo jus às aludidas gratificações (ID 13715711 - Pág. 1 e seguintes). A título de exemplo, além do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (ID 53145325 do Mandado de Segurança no 0700056-68.2020.8.07.0018), destaco o MEMO No 117/2015, da Gerência do Centro de Saúde 03 RFI, datado de 26/05/2015, que informa que: “(...) o servidor JOSIAS LEITE DE FREITAS, Enfermeiro, matrícula 136.497-9, encontra-se lotado nesta Unidade de Saúde desde 07/06/2013, até a presente data, cumprindo na integralidade sua carga horária, exercendo a atividade fim, executando atendimentos em Pediatria, Clínica Médica, sendo o responsável pelo programa de diabetes, e exercendo atividades de Vigilância Epidemiológica (controle e acompanhamento de pacientes em tratamento de Tuberculosa, dentre outras). Informo que somente em 01/04/2015 foi efetivada a portaria de remoção do servidor, mesmo com vários documentos apresentados a este Núcleo de Pessoal e a Coordenação da Regional de Saúde para a regularização da situação em comento. (...)” Solicito providências administrativas para regularização junto ao forponto, do período mencionado, ou seja, de 07/06/2013 a 26/05/2015, pois, tem gerado prejuízos ao servidor. No período mencionado o forponto não foi tratado, considerando a impossibilidade de acesso desta chefia ao forponto. Ratifica-se que vários memorandos foram enviados confirmando a presença, do servidor. (...)” (ID 13715711 - Pág. 16) Tudo indica, portanto, que por erro da Administração, o servidor permaneceu lotado em um órgão e exercendo atividade em outro. Além disso, considerando que as reposições ao erário incidem sobre a remuneração do servidor, há risco de dano caso não seja suspenso o referido processo administrativo. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para sobrestar o processo administrativo no 0060-005350/2017 até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator